Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-92.2025.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de declarar a inexistência de débitos de consumo de energia elétrica em nome do autor, relativos às faturas de setembro de 2022 a março de 2023. Condenou a parte ré a restituir R$ 350,41 (trezentos e cinqüenta reais e quarenta e um centavos), a título de repetição de

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de declarar a inexistência de débitos de consumo de energia elétrica em nome do autor, relativos às faturas de setembro de 2022 a março de 2023. Condenou a parte ré a restituir R$ 350,41 (trezentos e cinqüenta reais e quarenta e um centavos), a título de repetição de indébito, na forma simples, com atualização monetária e juros moratórios pela SELIC, a partir do ajuizamento. Condenou a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por dano moral, com juros de mora pela SELIC deduzido o IPCA-E, desde a data do evento danoso (15/2/2024) até o arbitramento e atualização monetária e juros de mora pela SELIC, a partir do arbitramento. Inconformismo da parte ré. Na espécie, restou comprovada a quitação integral dos supostos débitos, que foram pagos e comprovados nas faturas. Mesmo após o adimplemento de tais valores, a apelante realizou o corte do fornecimento de energia elétrica, com base em suposta fatura vencida em 02/01/2024, ou seja, com menos de um mês de vencimento suspendeu o fornecimento dos serviços, deixando o imóvel com mais de quatro dias sem energia elétrica, ocasião em que a família do autor sofreu demasiadamente. Danos morais devidos, arbitrados de forma correta. Sentença mantida. Recurso não provido.